Tribunal: TJDFT
Processo: 0700785-41.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700785-41.2026.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Antônio Auricélio Lima Carneiro Agravado: Jane Maria de Jesus D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio Auricélio Lima Carneiro contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo de no 0705431-29.2019.8.07.0004, assim redigida: “O executado apresentou manifestação no ID 254270795, requerendo expedição de novos ofícios e ajustes nas obrigações impostas. Entretanto, conforme esclarecido no ID 255481819, o veículo foi vendido após o trânsito em julgado, não houve ação contra o terceiro adquirente, e as providências solicitadas não se compatibilizam com a fase de cumprimento de sentença, que não admite reabertura de discussão de mérito nem produção de prova complexa. Além disso, já foram realizadas diligências anteriores, e não há elementos que justifiquem novas medidas neste momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido constante do ID 254270795, mantendo-se a execução nos termos do título judicial. Preclusa esta decisão, prossiga-se nos termos do segundo parágrafo da decisão de ID 249005669, qual seja: realização da pesquisa PREVJUD. I.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 80078922), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao concluir que o veículo em questão teria sido vendido após o trânsito em julgado, embora inexistam provas nos autos e os documentos oficiais do Detran-GO indiquem apenas transferência de custódia administrativa para pátio conveniado. Argumenta que as diligências requeridas para apurar a situação atual do veículo foram indeferidas, embora sejam imprescindíveis para o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na sentença, de modo que o aludido indeferimento compromete a efetividade do cumprimento de sentença. Afirma que o termo inicial da responsabilidade fixado na sentença está equivocado, pois a tradição do veículo ao agravante ocorreu somente aos 7 de novembro de 2018, o que gera excesso no valor do crédito. Acrescenta que a obrigação de transferência de pontuação tem natureza administrativa e personalíssima, razão pela qual não pode ser exigida de modo automático sem indicação das autuações específicas e sem a utilização da via própria junto ao órgão de trânsito. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a continuidade da fase de cumprimento de sentença, bem como o provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com o deferimento das diligências, a retificação do termo inicial da responsabilidade e a modulação da obrigação de fazer estabelecida. O agravante está dispensado do recolhimento do montante alusivo ao preparo recursal em virtude da concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular (Id. 233859127 dos autos de origem). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção da decisão impugnada que indeferiu as diligências requeridas, deixou de ajustar o termo inicial da responsabilidade sobre os débitos e manteve as obrigações de fazer sem considerar a situação fática atual do veículo. A análise atenta dos autos de origem revela um conjunto significativo de inconsistências fáticas que, como apresentadas, afetam diretamente a extensão, a proporcionalidade e a própria exequibilidade das obrigações de fazer estabelecidas na sentença. O primeiro ponto diz respeito ao marco inicial da responsabilidade atribuída ao devedor. A sentença fixou como termo inicial o dia 7 de novembro de 2016, embora os autos demonstrem, de modo inequívoco, que a tradição do veículo ao agravante ocorreu apenas aos 7 de novembro de 2018 (Id. 38711044, fl. 2 e Id. 254270796). A manutenção do marco temporal incorreto acarreta manifesto excesso no valor do crédito, ao expandir a responsabilidade do agravante sobre débitos e encargos que antecedem a própria relação obrigacional reconhecida no título judicial. Com efeito, a correção desse marco não representa novo debate do mérito, mas simples adequação da fase de cumprimento de sentença aos limites objetivos da condenação e aos fatos incontroversos constantes dos autos, hipótese que não malfere a proibição prevista no art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil. No que se refere à situação atual do veículo, trata-se de condição indispensável para que seja possível delimitar de modo preciso a extensão da obrigação de fazer atribuída ao devedor. Os elementos de prova constantes dos autos não demonstram que o veículo teria sido vendido pela credora após o trânsito em julgado. A esse respeito, não foi apresentada a data e nem mesmo a identificação do suposto comprador, instrumento negocial, DUT, comunicação de venda ou qualquer outro documento idôneo que permita conferir verossimilhança à aludida alegação. Ademais, o histórico de movimentação do veículo (Id. 234508677) registra que o veículo esteve apreendido pelo 33o Batalhão de Polícia Militar no período compreendido entre 16 de novembro de 2021 e 9 de março de 2023, tendo sido posteriormente removido ao pátio Alves &amp; Yoshi por meio de ato administrativo, e não por transferência de propriedade. É importante acrescentar ainda que o bem permanece registrado em nome da credora (Id. 194930706 e Id. 255481819). Diante desse contexto, observa-se que o cenário fático está insuficientemente esclarecido, de modo que, sem diligências complementares, não é possível determinar com segurança a real situação do veículo nem aferir se as obrigações de fazer impostas ao agravante são materialmente executáveis. De fato, sem informações adicionais, impõe-se ao agravante o cumprimento de obrigações que podem revelar-se impossíveis, desproporcionais ou mesmo indevidas, o que compromete a efetividade do cumprimento de sentença e viola os princípios da razoabilidade, da boa-fé objetiva e da menor onerosidade. Diante desse contexto, está constatada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente em suas razões recursais. O requisito concernente ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito no presente caso, pois a manutenção dos efeitos da decisão interlocutória agravada poderá impor, de modo indevido, o cumprimento de obrigações potencialmente inexequíveis ou desproporcionais, inclusive a assunção de débitos e encargos anteriores à própria tradição do veículo, além de exigir do agravante atos materiais cuja viabilidade depende da prévia elucidação a respeito da situação atual do bem. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção de efeitos pela respeitável decisão interlocutória agravada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 19 de janeiro de 2026. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator